Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-25.2016.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000718-25.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALZIRA DE CARVALHO POSSAVATS - CPF: 879.711.351-49 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ROSANA POSSAVATS DE FREITAS - CPF: 630.849.611-15 (APELADO), EDNA POSSAVATS - CPF: 626.763.851-00 (APELADO), IVETE VIUDES GRAHL - CPF: 811.857.821-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ERICA WACHHOLZ - CPF: 513.207.201-10 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), IVETE VIUDES GRAHL - CPF: 811.857.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
- CULPA CONCORRENTE NÃO CONSTATADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O montante da indenização por danos morais fixada separadamente para cada autora não ultrapassa a quantia pleiteada na peça de ingresso, razão pela qual não há falar em sentença
extra petita.

Conduta determinante da Recorrente ao invadir a preferencial e causar o acidente, de modo que não há falar em culpa concorrente.

O valor estipulado como indenização por danos morais tem sido valor considerado proporcional a casos semelhantes e, por isso, não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000718-25.2016.8.11.0011

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÉRICA WACHHOLZ

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
ALZIRA DE CARVALHO POSSAVATS, ROSANA POSSAVATS DE FREITAS
e

EDNA POSSAVATS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento de:

i) R$ 2.100,37 (dois mil e cem reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso;

ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, para cada Autora, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente alega que a sentença é
extra petita
, vez que as Recorridas não pleitearam a indenização de forma individualizada.

Sustenta, também, a concorrência de culpas, pois a vítima conduzia sua bicicleta pela contra mão, sem capacete e a 70 cm do meio fio.

Insurge-se, ainda, a respeito do
quantum
indenizatório moral ao argumento de que foi fixado em montante que se mostra excessivo e desproporcional ao caso em apreço, razão pela qual deve ser reduzido.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões de Alzira Carvalho e Outras apresentadas no ID. 23439004.

Sem contrarrazões de Ivete Viudes Grahl, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 28866457).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020